Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701500-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES, parte autora, contra a r. decisão (ID 217131825) proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0732372-93.2017.8.07.0001), homologou o laudo apresentado pelo expert, que apurou o valor de R$ 2.000.000,00 (ID 169937682), para o imóvel designado pelo Lote 01, conjunto 15, Samambaia-DF, matriculado sob o no 216652 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A parte agravante (ID 67949289) alega que é possível constatar que o perito utilizou amostras com áreas inferiores às do imóvel avaliando. Vale frisar que das 18 amostras utilizadas pelo assistente do agravante, apenas 8 não guardam semelhanças com o imóvel avaliando, entretanto, todas elas passaram pelo tratamento científico e de fatores previsto na referida norma. Sustenta que na perícia foram utilizadas diversas amostras de terrenos em Samambaia que mais se assemelham com o imóvel objeto da lide, cuja média de preço é muito superior ao valor estabelecido pelo perito. Defende que não há como considerar a afirmação do perito judicial de que as amostras utilizadas por ele se assemelham às utilizadas pelo agravante. Isto porque não foi considerado pelo expert que o imóvel avaliado possui excelente localização, isto é, de frente para a BR 060, fazendo esquina com um dos principais acessos de Samambaia e, portanto, muito acima da média dos demais terrenos. Ao final, requer que seja homologada a quantia de R$3.866.719,75, baseada nos elementos concretos apresentados na impugnação. Contrarrazões apresentadas (ID 68930649), em que se requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 67950156). É o relato do necessário. DECIDO. Na decisão recorrida, o Juízo consignou que “caso as partes não expressem a necessidade da realização de segunda perícia, ficará homologado o laudo apresentado pelo expert, que apurou o valor de R$ 2.000.000,00 (ID 169937682).” Consultando a origem, observo que ambas as partes requereram a realização de nova perícia (ID 222793740 e 22794388). O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente. A necessidade refere-se à demonstração de que a ação é o único meio ou o mais adequado para resolver a controvérsia, enquanto a utilidade se refere ao fato de que o provimento jurisdicional pretendido trará alguma vantagem ou benefício ao autor. Diante do pedido de nova perícia pelas partes, não houve a homologação do laudo apresentado. Assim, não há utilidade na apreciação do recurso, uma vez que o pedido do agravo de instrumento para que “seja homologada a quantia de R$3.866.719,75” como valor do imóvel, será objeto da manifestação do expert. De modo que fica evidenciado a ausência de interesse recursal, devendo o agravo de instrumento ser reconhecido como prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital